Tribunal: TJBA
Processo: 8015580-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015580-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: WALQUIRIA RAMOS DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA ASSIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DE FORMA PREVENTIVA. OBRIGAÇÃO VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CONSTRIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FUTURA INADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO IMEDIATO DAS QUANTIAS.

Agravo de instrumento interposto pelo réu/executado a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015580-45.2025.8.05.0000, em que é agravante a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e em que são agravadas WALQUIRIA RAMOS DE FREITAS e IVANILDES RAMOS ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator